Tribunal: TJSP
Processo: 2191501-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento desprovido – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeito infringente a recurso que não o tem no geral e no particular – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2191501-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante BANCO SAFRA S/A, é embargado ELETROTÉCNICA PIRES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2191501-48.2019.8.26.0000/50000 Franca
Voto no 13974
Embargos de Declaração Cível no 2191501-48.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Safra S/A
Embargado: Eletrotécnica Pires Ltda - Em Recuperação Judicial
Interessado: Ernesto Volpe Filho (Administrador Judicial)
Comarca: Franca
Juiz (a): Julieta Maria Passeri de Souza
Embargos de declaração
Agravo de instrumento
desprovido Arguição de omissão Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas Inconformismo que
atribui efeito infringente a recurso que não o tem no
geral e no particular
Embargos de declaração
rejeitados.
Fundados na existência de omissão,
foram opostos embargos de declaração, com pretendido efeito
modificativo, em face do acórdão que negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pelo embargante (fls. 206/211).
Com
reprise
dos
argumentos
expendidos no agravo de instrumento, o embargante insiste na
extraconcursalidade de parte de seu crédito, sob o argumento de que
a habitação de crédito apresentada “claramente alcançou a sua
finalidade, além do que, a Lei 11.101/05 prevê a habilitação de
crédito retardatária, o que elide o entendimento de inobservância do
prazo para sua apresentação, ressaltando, por fim, que ao ser
disposto que a classe do crédito deve ocorrer de acordo com as
condições estabelecidas no Plano, o § 3° do art. 49 da Lei 11.105
restou inobservado”. Prequestiona a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2191501-48.2019.8.26.0000/50000 Franca
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado, a qual, aqui, não é
atingida.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso da embargante, nos termos da ementa que
segue transcrita (fls. 206/211):
“Agravo de instrumento Recuperação judicial Decisão que
determinou a transferência para o Juízo recuperacional do
valor bloqueado nos autos da execução (proc. no
1006531-26.2016.8.26.0196) que tramita perante a 5a Vara
Cível de Franca Habilitação de crédito apresentada nos
autos da recuperação judicial Inobservância da forma e dos
prazos previstos na Lei no 11.101/05
Aprovação e
homologação do plano recuperacional Novação dos créditos
(Lei no 11.101/05, art. 59) Liquidação do crédito que deverá
ocorrer de acordo com as condições previstas no plano
relativas à classe correspondente (quirografária), em respeito
ao princípio do 'par conditio creditorum' Decisão mantida
Recurso desprovido”.
Inexiste a omissão apontada.
Os
argumentos
deduzidos
pelo
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2191501-48.2019.8.26.0000/50000 Franca
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração puramente
infringentes não são admissíveis no processo civil pátrio, como bem
anotam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a saber: “O
objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da decisão. Portanto, eles não se
prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa nem a
reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por
isso, é comum dizer que os embargos de declaração não podem ter
efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou
caráter 'infringente')... O que não se admite é o emprego puro e
simples dos embargos de declaração com o escopo de se rediscutir
aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de
caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os
embargos deverão ser rejeitados” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. 2, Revista dos Tribunais, 2017, p. 577).
No mais, o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, a tornar despicienda a oposição com finalidade
prequestionadora, como no caso sob exame.
Conclui-se, assim, que o acórdão
recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, a revelar que os embargos de declaração não
preenchem os pressupostos específicos de admissibilidade previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2191501-48.2019.8.26.0000/50000 Franca
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator